Tribunal: STF
Processo: ARE 1329414
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 8, p. 9-10):
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO POR INVALIDEZ. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PARCIAL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL DENOMINADO DOBRA PREVIDENCIÁRIA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 
    1. A Emenda Constitucional nº 103/2019 revogou a denominada "dobra previdenciária" prevista no artigo 40, § 21, da CF/88, que garantia ao servidor público aposentado (ou pensionista) com doença incapacitante a imunidade na tributação de suas contribuições previdenciárias até o dobro do teto do RGPS, passando a ser tributados em igualdade de condições com os demais beneficiários, isto é, com a incidência da contribuição sobre o valor que superar o teto dos benefícios do RGPS.
    2. Nos termos do artigo 195, § 6º, da CF/88, as contribuições sociais vinculadas à seguridade social somente podem ser exigidas após decorridos noventa dias da data de publicação da lei que as instituir ou modificar, de forma a garantir a segurança jurídica, permitindo ao sujeito passivo o devido preparo para o impacto da nova tributação sobre suas finanças.
    3. A revogação ou diminuição de benefício fiscal deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, por acarretar majoração indireta de tributos.
    4. A Emenda Constitucional nº 103/2019, no ponto que revoga a imunidade tributária parcial prevista no § 21 do artigo 40 da Constituição Federal (artigo 35, inciso I), somente produz efeitos – a despeito do contido em seu artigo 36, inciso II, – após decorridos noventa dias a partir da data de sua publicação, por força da anterioridade tributária nonagesimal estampada no artigo 150, 5002917-88.2020.4.04.7005 700009550226 .V8 inciso III, alínea "c", da Carta Política.
    5. Demonstrado que o sujeito passivo fruía do benefício fiscal de imunidade parcial relativa à contribuição previdenciária, faz jus à imunidade tributária parcial disposta no revogado artigo 40, § 21, da Lei Fundamental da República, até o dia 12.02.2020, ou seja, noventa dias após a publicação da EC nº 103/2019, que extinguiu o benefício fiscal.
    6. Recurso a que se nega provimento.” 
    É o relatório. Decido.
    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso paradigma RE 630.137-RG, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 12.03.2021 (Tema 317) reconheceu a existência de repercussão geral das questões suscitadas no presente processo e, no mérito, por maioria, proferiu o seguinte acórdão:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PORTADORES DE DOENÇAS INCAPACITANTES. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. 
    1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC nº 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC nº 47/2005. 
    2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada. 
    3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese. 
    4. Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias. 
    5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: “ O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”. (grifei)
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, devendo-se levar em consideração o julgamento do Tema 317 da sistemática da repercussão geral.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente